Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES DESPACHO Intime-se novamente o agravante para que, no prazo de 5 dias, informe o endereço atualizado da agravada, de forma a permitir a sua intimação para a apresentação de contrarrazões, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal (arts. 1.016, IV e 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator